Tribunal: TJDFT
Processo: 0735882-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735882-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMUEL CAVALCANTE DA SILVA CALVAO AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Samuel Cavalcante da Silva Calvão contra decisão de deferimento de liminar de busca e apreensão de veículo, na ação cautelar em alienação fiduciária 0728770-84.2023.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília). A matéria devolvida diz respeito à (im)possibilidade de revogação da busca e apreensão de veículo deferida com fundamento no Decreto-lei no 911/1969, diante da inadimplência e mora do devedor, ora agravante. Eis o teor da decisão ora revista: Da análise dos autos, reputo comprovadas a inadimplência e a mora do réu, nos termos do contrato de financiamento que instrui a inicial e da notificação efetivada validamente. Assim, ante a possibilidade de o bem dado em garantia ser depreciado ou transferido à terceiro, DEFIRO a medida liminar pretendida, com fundamento no Decreto-lei no 911/1969, determinando a busca e apreensão do Veículo: Marca Jeep Renegade, modelo Sport MT, chassi n.o 988611151GK021720, ano de fabricação 2015 e modelo 2016, cor brança , placa PAM6B79, renavam 01070959690, em favor da parte autora, o qual deverá ficar depositado em mãos de algum dos representantes legais indicados na inicial. Cumprida a liminar, CITE-SE para purgar a mora no prazo de 5 (cinco) dias, depositando a integralidade da dívida, ou apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 3o do Decreto-lei no 911/1969, com a redação dada pela Lei no 10.931/2004. Proceda a Secretaria à inclusão da restrição judicial no veículo via RENAJUD, em atendimento ao artigo 3o, §9o, da Norma de Regência. Lado outro, INDEFIRO a marcação de sigilo, pois não há interesse público que justifique a mitigação da publicidade dos atos do processo, sob pena de nulidade (Acórdão no 1433051, Relator Des. JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, publicado no PJe 5/7/2022). Confiro à esta decisão força de mandado. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “o contrato juntado aos autos não cumpre os requisitos essenciais de formalidade da Cédula de Crédito Bancário Lei n°. 10.931/2004 – regulamenta a Cédula de Crédito Bancário; Decreto lei n°. 911/69 - Estabelece normas de processo sobre alienação fiduciária; Código Civil e 807/2020 – CONTRAN”; b) “o bem alienado é identificado e individualizado por: Cor; Marca; modelo; ano; Placa; a maioria dos itens estão em branco, deixando de cumprir os requisitos legais e especificando o bem de forma genérica”; c) a “cobrança da taxa de juros acima da taxa média de mercado prevista pelo Banco Central do Brasil – BACEN a época da contratação” afasta os feitos da mora e desconstitui busca e apreensão do bem"; d) estão ausentes os “requisitos de validade de autenticidade do contrato nos termos da resolução 4.036 – do Banco Central do Brasil – BACEN”; e) “a mora no contrato juntado aos autos deverá ser afastada em virtude dos juros remuneratórios cobrados no contrato ser de 2,91% ao mês, mais que o dobro previsto pela taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil a época da contratação que era de 1,40% ao mês em 04/02/2023”. Pede a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma a liminar de busca e apreensão. É o breve relato. Preliminarmente, chamo o processo à ordem para revogar o despacho que determinou a comprovação dos requisitos para concessão da gratuidade judiciária (id 51252569), pois, o agravante recolheu as custas processuais em dobro (Código de Processo Civil, art. 1007, §4o), conforme guias juntadas (id 50962782). Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). O ponto central do presente recurso consiste em verificar se estão presentes os requisitos para concessão da busca e apreensão de veículo dado em garantia em contrato de alienação fiduciária (Decreto-Lei 911/69). O deferimento da busca e apreensão, nos contratos de alienação fiduciária, exige apenas a comprovação da mora (Decreto-Lei 911/69, art. 3o)[1], que decorre do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re), podendo ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, ainda que tenha sido assinado por terceira pessoa (Decreto-Lei 911/69, arts. 2o, §2o)[2]. Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXISTÊNCIA. CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. [...]. 1.1. [...] 2. De acordo com o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, a mora deve ser demonstrada com a efetiva notificação do devedor, por meio de carta registrada, por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. 3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, por meio do enunciado no 72 de sua Súmula, no sentido de que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente". 4. Na hipótese dos autos é possível verificar que a notificação judicial foi recebida no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, e o AR foi assinado por terceiro. 4.1. É válida a notificação no caso em que seu recebimento no endereço informado pelo devedor no contrato é feito por terceira pessoa que não a própria parte. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída. (grifo nosso) (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1723048, PJe: 20.7.2023.) APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. VEÍCULO APREENDIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. A mora decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, mas a sua comprovação poderá ser demonstrada por meio de carta registrada com aviso de recebimento (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/14). 2. O envio da notificação extrajudicial para o endereço informado pelo devedor no contrato, o constitui em mora, quando devidamente recebida, ainda que por terceiro, conforme entendimento do STJ. Precedente do c. STJ (Resp no 1.955.579/RS). [...] (grifo nosso) (TJDFT, 4a Turma Cível, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILV, Acórdão 1648856, PJe: 23/12/2022) Importante destacar que o agravante além de não comprovar o pagamento das parcelas em aberto, não aduz qualquer irregularidade na notificação. Por outro lado, compulsando os autos originários, constata-se que a inicial está instruída com a notificação extrajudicial do inadimplemento da parcela no 3 do contrato. A carta, com aviso de recebimento, foi enviada ao endereço informado na celebração do contrato e possui assinatura do recebedor (id 164881031), dados suficientes para comprovação da efetiva notificação da mora do devedor. O inadimplemento está caracterizado pelo demonstrativo de débitos colacionado pelo banco na exordial (id 164881030). Além disso, os temas abordados nas razões recursais não têm o condão de abalar a decisão judicial de deferimento da busca e apreensão. Ao contrário do defendido pelo agravante, por um simples exame da foto da cédula de crédito bancário anexada às razões recursais (id 50646546, pág. 8), verifica-se que o veículo dado em garantia foi individualizado com todos os dados necessários à identificação (Lei 10.931/2004 – art. 33)[3] O bem objeto da presente ação de busca e apreensão é um veículo automotor (Jeep Renagade, 4 portas), de maneira que a descrição da marca, modelo e, principalmente o no do chassi (988611151GK021720), são mais do que suficientes para identificar o bem. Nessa linha, o precedente jurisprudencial colacionado às razões recursais, com o objetivo de sustentar a nulidade do contrato por ausência de descrição detalhada do bem (descrição genérica), não se aplica ao caso concreto. Naquele processo, o bem dado em garantia era um “sistema gerador”, o que por certo, demandaria uma descrição mais minuciosa, situação diversa da ora examinada. No tocante aos juros remuneratórios, não constato, em sede de cognição sumária, abusividade nos encargos. As instituições financeiras não estão sujeitas aos limites da Lei da Usura (Decreto n. 22.626/1993), nos termos da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal[4]. Por consequência, a matéria acerca da limitação dos juros remuneratórios em contratos bancários foi pacificada no Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos, nos seguintes termos: 1) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Dec. n. 22.626/1933), como já dispõe a Súm. n. 596-STF; 2) a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica abusividade; 3) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002; 4) é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada, diante das peculiaridades do caso concreto. Quanto à configuração da mora: 1) afasta a caracterização da mora a constatação de que foram exigidos encargos abusivos no contrato, durante o período da normalidade contratual; (destaque nosso) Nesse toar, a caracterização de abusividade deve ser realizada em cada caso concreto, mediante o cotejo com a taxa média de mercado registrada pelo Banco Central do Brasil, quando da pactuação do contrato e de acordo com a natureza do crédito alcançado. No caso concreto, a taxa de juros prevista no contrato é de 2,91% ao mês (id 164881030), ou seja, em torno de 35% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central[5], constata-se que a "taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Aquisição de veículos" - série 20749", no mês da contração (fevereiro/2023) foi de 28,96% ao ano. Nesse quadro processual, em sede de cognição sumária, não se verifica significativa discrepância entre a taxa média de mercado e os juros contratados. Assim, não por estar caracterizada a abusividade da taxa de juros, não há supedâneo fático suficiente para afastar a mora. Por estar o devedor fiduciante em mora, e esta ter sido comprovada, assiste ao agravado o direito de requerer, liminarmente, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. Nesse contexto, a probabilidade do direito invocado pelo agravante não se apresenta satisfatoriamente demonstrada a ponto de deferir o efeito suspensivo pretendido, tendo-se por correta a decisão que determinou a busca e apreensão do veículo. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. [1] Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. [2] § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário [3] Art. 33. O bem constitutivo da garantia deverá ser descrito e individualizado de modo que permita sua fácil identificação [4] Súmula no 596: As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional. [5] https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores Brasília/DF, 14 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator